Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. POSSIBILIDADE. RITO COMUM.
1. Na ação de alimentos, é possível a cumulação com pedido de guarda e regulamentação de visita da menor, em atenção aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.
2. Conquanto a pretensão de alimentos siga, em regra, o procedimento especial previsto na Lei n.o 5.478/68, mostra-se possível sua cumulação com o pedido de modificação de guarda, desde que pelo rito do procedimento comum, adotado na demanda originária, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas no rito especial, nos termos do artigo 327, §2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.